Tribunal: TJBA
Processo: 8009276-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009276-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA LADEIA LEDO

Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA COM EFICÁCIA SUBJETIVA ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da existência de decisão coletiva anterior com identidade de objeto. A parte agravante, professora aposentada do Estado da Bahia, pleiteia a implantação do piso nacional do magistério nos seus proventos de aposentadoria, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e no direito à paridade previsto na EC nº 41/2003. Requer a reconsideração da decisão, alegando que a ação coletiva não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual e que a nova orientação jurisprudencial compromete a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse de agir para o ajuizamento de mandado de segurança individual com idêntico objeto àquele já decidido em ação coletiva com eficácia subjetiva ampla.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo condição indispensável à admissibilidade da ação judicial, nos termos do art. 17 do CPC.

A impetração de mandado de segurança individual com objeto idêntico ao já decidido em mandado de segurança coletivo caracteriza repetição processual desnecessária, esvaziando o interesse de agir e contrariando os princípios da economia processual e da celeridade.

A decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 reconheceu expressamente o direito à percepção do piso nacional do magistério aos profissionais da educação, ativos e inativos, com paridade vencimental, abrangendo a impetrante.

O título executivo judicial coletivo não restringiu sua eficácia subjetiva, alcançando todos os beneficiários da paridade, nos termos da EC nº 41/2003.

A duplicação de ações judiciais com mesmo objeto afronta a segurança jurídica e compromete a racionalização da atividade jurisdicional, sendo incabível novo mandado de segurança quando já existe título coletivo exequível.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; EC nº 41/2003; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 17 e 330, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8009276-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DA GLORIA LADEIA LEDO
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239